Tribunal: TJDFT
Processo: 0704386-02.2024.8.07.0008
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
Violência doméstica. Perseguição, violência psicológica contra a mulher, ameaça e descumprimento de medidas protetivas. Provas. Apelações do Ministério Público e da defesa providas em parte.
I. Caso em exame
1. Apelações de sentença que condenou o réu a 2 anos, 3 meses e 29 dias de reclusão, no regime aberto, 160 dias-multa, e no pagamento de R$ 3.000,00 a título de reparação de danos, pelos crimes de perseguição e violência psicológica contra a mulher.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se há provas suficientes para condenar o réu pelos crimes de perseguição, violência psicológica contra a mulher, ameaça e descumprimento de medidas protetivas.
III. Razões de decidir
3. As declarações da vítima e de testemunhas, em juízo, além de documentos e mídias - que demonstram que o réu perseguiu a vítima reiteradas vezes, ameaçando-lhe a integridade psicológica e causando transtorno à sua esfera de liberdade e privacidade, além de danos psicológicos -, são provas suficientes dos crimes de perseguição e violência psicológica contra a mulher.
4. Se a vítima disponibilizou ao réu, de forma voluntária, senhas de aplicativos que permitiam acesso a seus dados pessoais e corporativos, e não havendo prova segura de que o réu instalou aplicativos de monitoramento no aparelho celular da vítima, mantém-se a absolvição do crime de invasão de dispositivo informático.
5. Provado que, na vigência de medidas protetivas, o réu manteve contato com a vítima sem o consentimento dela, fazendo provocações e ameaça, há o crime de descumprimento de medidas protetivas. E o fato de a vítima ter respondido a algumas das inúmeras mensagens não afasta a tipicidade da conduta.
6. Ameaças feitas à vítima como forma de a perseguir e controlar suas ações são absorvidas pelos crimes de perseguição e violência psicológica.
7. Nos crimes de violência contra a mulher cometidos no âmbito doméstico e familiar, havendo pedido expresso na denúncia, admite-se, na sentença condenatória criminal, fixar indenização mínima a título de dano moral, independentemente de instrução probatória (STJ, tema repetitivo 983).
8. Para se fixar indenização por dano moral devem ser levados em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas a gravidade do fato, a extensão do dano e as condições econômicas do ofensor e do ofendido. Fixada em valor não compatível com a situação financeira do obrigado, deve ser reduzida a indenização.
IV. Dispositivo
9. Apelações do Ministério Público e da defesa providas em parte.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 147, 147-A, caput e § 1o, II; 147-B; e 154-A. L. 11.340/06, art. 24-A. CPP, art. 804.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão n. 1173375, 20180210010225APR, Relator Des. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, julgado em 23.5.19. STJ, tema repetitivo 983.